Tribunal: TJES
Processo: 5001516-55.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-55.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5001516-55.2023.8.08.0069

Embargante:
CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA

Embargado: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO QUANTO
À INCLUSÃO DOS ADICIONAIS NOTURNO E POR TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.
OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL JULGADA
PROCEDENTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que deu provimento ao recurso da parte autora e reconheceu o direito de inclusão da gratificação de insalubridade na base de cálculo para as horas extras devidas ao servidor. Todavia, em embargos de declaração, argumenta o recorrente que se deixou de consignar no
decisum
a respeito da inclusão do adicional noturno e do adicional por tempo de serviço (quinquênio).

Assiste razão ao embargante, logo passo a analisar seus argumentos.

Verifica-se do voto colegiado que restou consignado que as horas extras devem ser calculadas sobre a
remuneração total
do servidor, que por sua vez é constituída pelo vencimento base somado às demais vantagens de natureza remuneratória.

Quanto ao
adicional noturno
, não se olvida que essa verba tem natureza salarial (vantagem pecuniária), compondo a remuneração e, em consequência, a base de cálculo das horas extraordinárias (art. 66 c/c art. 73, III, da Lei Complementar Municipal 53/97).

Da mesma forma, o
adicional por tempo de serviço
(quinquênio, no caso), que é uma gratificação devida ao servidor a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, na forma do art. 99, da LC nº 53/97, se configura uma vantagem pecuniária que integra a remuneração (art. 66, LC 53/97). Logo, compreendendo a remuneração como o vencimento base e os acréscimos pecuniários percebidos em caráter habitual e permanente, o quinquênio também deve integrar a base de cálculo das horas extras.

No mesmo sentido, em caso semelhante, é o entendimento da 1ª Turma Recursal, nos autos 5001528-69.2023.8.08.0069, conforme o trecho que segue:

EMENTA: DIREITO TRABALHISTA. ADMINISTRAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. VERBAS TRABALHISTAS. CALCULO BASE. VENCIMENTO. INTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(...)
Assim, em interpretação ao Art. 94 da LC nº 53/1997, a “hora normal de trabalho” deve-se, por certo, contabilizar-se não tão somente o salário-base do funcionário público, mas também as verbas e benefícios trabalhistas pois, se assim não fosse, importaria em prejuízo financeiro ao servidor e locupletamento pela Administração, dessa forma, pela fundamentação, voto pela reforma da r. Sentença para
integrar as verbas de adicional de insalubridade, tempo de serviço (quinquênio) e adicional noturno ao cálculo base para pagamento de horas extraordinárias
pelo Município Réu ao servidor Requerente.
(Primeira Turma Recursal. RI 5001528-69.2023.8.08.0069. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. RECORRENTE: PAULO MARCIO DE SOUZA RANGEL. RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAÍZES
e outros. Julgamento:
25/Nov/2023
).

Ademais, conforme já disposto na decisão objurgada, o termo “
hora normal
” (art. 7º, XVI, da CF/88 reproduzido na lei complementar municipal nº 53/1997) se refere à
hora calculada sobre a remuneração
, e não sobre o salário-base.

Por fim, frisa-se que a lide não gira em torno do fator/divisor como parâmetro para o cômputo de eventuais horas extras, como argumenta o recorrido, mas sim sobre as rubricas que devem integrar a base de cálculo da hora extraordinária.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, dando-lhe efeito infringente, a fim de incluir na base de cálculo das horas extras (cuja diferença será apurada dentro do período retroativo pleiteado), além da gratificação de insalubridade, o adicional noturno e a gratificação por tempo de serviço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)